Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Redimensionamento da pena. Dupla aplicação da circunstância do crime nas primeira e terceira fases. “Bis in idem”. Critério de exasperação adequadamente aplicado. recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, que julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pede a redução da pena.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a dosimetria deve ser redimensionada.
III. Razões de decidir
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
4. Vedada a utilização concomitante de causa de aumento de pena do art. 40 da Lei 11.343/06 como circunstância judicial (primeira fase), caracterizando-se vedada dupla penalidade pelo mesmo fato.
5. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.